Tribunal: STF
Processo: HC 238209
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de J F DOS S, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Autos nº 1.0000.24.014741-3/000).



    O habeas corpus apresentado pela defesa foi denegado por meio de acórdão assim ementado (e-STJ fl. 51):



    EMENTA: ‘HABEAS CORPUS’ - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRISÃO PREVENTIVA - NECESSIDADE - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL – VERIFICAÇÃO. Inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, com base em elementos concretos dos autos e amparo legal no artigo 313, do CPP, decretou a segregação cautelar do paciente, sobretudo visando resguardar a integridade física e psicológica da vítima. A análise da contemporaneidade dos fatos não deve se restringir apenas à data apontada como sendo a da prática criminosa, ante a necessidade de avaliação, também, da propensão à reiteração delitiva do paciente.



    A defesa alega, em síntese, ausência requisitos para decretação da custódia preventiva.



    Consta dos autos que o paciente está preso.



    Requer, liminar e definitivamente, o deferimento da ordem para obter a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Para conhecer da controvérsia apresentada neste writ, mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    Além disso, a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, conforme se obtém da fundamentação lançada na origem (e-STJ fls. 55):



    Como se vê, ao contrário do alegado pela impetração, a segregação cautelar do paciente se encontra devidamente fundamentada, pautada em elementos concretos dos autos, sobretudo na gravidade concreta do delito, que se trata de crime contra a dignidade sexual de sua própria filha, menor de 14 (quatorze) anos de idade, o qual tinha o dever de cuidado.



    Não bastasse, conforme consta dos autos o paciente foi denunciado e processado pelo crime de estupro de vulnerável praticado contra sua sobrinha-neta, situação que demonstra o ‘periculum in libertatis’. Merece ser lembrado que a Lei 11.340/06, que visa à eficaz proteção da mulher, prevê em seu 12-C, §2º, primeira parte, que nos casos de risco à integridade física da ofendida não será concedida liberdade provisória ao preso.



    Assim, justifica-se a prisão cautelar do paciente, como forma de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não merecendo acolhida o pedido contido na inicial.



    Inexiste contrariedade à jurisprudência deste Tribunal na manutenção da prisão preventiva com base em elementos concretos que indicam gravidade que desborda o tipo.



    No mesmo sentido, também é indene de controvérsia neste STJ o fato de que ‘(...) A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando devidamente fundamentada. (...)’ (AgRg no RHC 175391 / RS, RELATOR Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO 12/12/2023, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 18/12/2023)



    Ademais, não há de se falar em violação à contemporaneidade quando há indícios de que a prática delituosa se perpetua no tempo, mesmo que em desfavor de outra vítima, notadamente quando os ilícitos são praticados no seio familiar.



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 12).



    Ao final, busca-se:



    “1) a concessão do pedido liminar, inaudita altera parte, a fim de que o paciente aguarde o julgamento do presente Habeas Corpus em liberdade;



    2) no mérito, o reconhecimento do direito do paciente de aguardar o processo em liberdade, expedindo-se o competente Alvará de Soltura, por todas as razões acima descritas, quais sejam:



    2.a) nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva por não ter apresentado fatos novos ou contemporâneos que evidenciassem periculum libertatis, por isso ter sido genérica, violando o princípio da fundamentação das decisões judiciais art. 93, IX da CF, bem como arts. 312, §2º, II do CPP e art. 564 do CPP.



    3) Subsidiariamente, em respeito ao princípio da CONTEMPORANEIDADE e excepcionalidade da prisão preventiva, seja aplicada medidas cautelares diversas – art. 319 do CPP, pelos motivos de fato e de direito já expostos.” (doc. eletrônico 1, p. 21).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental improvido.” (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 14/12/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator